Tribunal: TJDFT
Processo: 0734816-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. VALOR PERTENCENTE A TERCEIRO. NÃO COMPROVADO.
1. Se não houve demonstração de que os valores bloqueados em conta corrente do devedor são pertencentes a terceiros, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito compete à parte demandante e a não desincumbência desse ônus enseja a improcedência da demanda. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.